Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.
1. A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, II, do CDC.
1.1. A autora, no intuito de adimplir o seu débito junto ao banco réu/apelante, tentou entrar em contato com a instituição financeira por meio de busca no “Google”, localizando sítio eletrônico que fornecia contato com o banco por meio do aplicativo “WhatsApp”. Foi assim que uma pessoa, identificando-se como funcionária do réu, enviou mensagens à demandante pelo mencionado aplicativo, sinalizando que representaria a instituição financeira para negociação da dívida (ID 29732205), sendo que, ao final deste contato, a suposta funcionária enviou um boleto bancário para que a consumidora efetuasse o pagamento dos valores inadimplidos e, assim, desse baixa no seu financiamento. Da análise do referido documento (ID 29732206), observa-se que ele em muito se assemelha ao boleto original, possuindo a logomarca do banco, o valor indicado, a correta identificação do contrato e, principalmente, o apontamento do banco beneficiário.
2. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete no 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Considerando que é dever do banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar atos fraudulentos, em ocorrendo fortuito interno, como é o caso dos autos, é dever dos empreendedores responderem pelos danos decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor.
4. A instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, de modo tal que a ausência de demonstração das causas excludentes de responsabilidade da instituição financeira implica no dever de indenizar, do que se conclui haver agido corretamente o magistrado primevo em julgar procedente a demanda para declarar a quitação do contrato com o banco réu.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.